Tribunal: TJPA
Processo: 0828081-60.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828081-60.2022.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO PEDRO COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO E DECLARAÇÕES EXPRESSAS QUANTO À AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NATUREZA DO NEGÓCIO. REVELIA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES CONDICIONADA ÀS REGRAS DO GRUPO. TEMA 312/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição imediata de valores pagos e indenização por danos morais, formulados sob alegação de publicidade enganosa na contratação de consórcio.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve publicidade enganosa ou vício de consentimento apto a invalidar o contrato de consórcio e gerar dever de indenizar, bem como se é cabível a restituição imediata das parcelas pagas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não induz automaticamente à procedência do pedido, especialmente quando a prova documental constante dos autos demonstra a regularidade da contratação.

4. Existência de contrato e declaração expressa assinada pelo consorciado reconhecendo ciência de que se tratava de cota não contemplada e inexistência de garantia de contemplação em data certa.

5. Ausência de prova de vício de consentimento (erro, dolo ou coação), nos termos dos arts. 138 e seguintes do Código Civil.

6. Inexistência de publicidade enganosa ou prática abusiva capaz de ensejar anulação contratual ou indenização por danos morais.

7. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve observar as regras contratuais e a orientação firmada no Tema 312/STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A
alegação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio não prevalece quando o instrumento contratual e declaração expressa assinada pelo consumidor demonstram ciência inequívoca da inexistência de garantia de contemplação, inexistindo vício de consentimento ou publicidade enganosa apta a invalidar o negócio jurídico
."

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR PUBLICIDADE ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. nº 0828081-60.2022.814.0301) ajuizada por
ANTÔNIO PEDRO COSTA DA SILVA
em face de
NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO EIRELI.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“
III) DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, uma vez que não restou comprovada a realização de propagando ou oferta enganosa.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão e manutenção da gratuidade de justiça à requerente, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, pagas as custas pendentes, se existentes, e cumpridas as diligências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Inconformada com a decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, aduzindo, em resumo, ter sido vítima de propaganda enganosa, e através de manobra de engenharia social, valendo-se da vulnerabilidade do apelante, o correspondente maculou a verdadeira natureza do negócio, e não esclareceu que o contrato firmado seria um contrato de consórcio. Assim, busca a rescisão do contrato, bem como, a condenação do réu a restituir o valor desembolsado de R$4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) e a pagar uma indenização por dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), apontando que a sentença incorreu em erro e defendeu estar cristalino o dano moral sofrido.

Sem Contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal a respeito da existência ou não de propaganda enganosa pela Apelada, capaz de gerar dever de indenizar o consumidor apelante que se sentiu ludibriado ao firmar erroneamente contrato de consórcio.

Ao meu sentir, a questão é simples e não exige delongas.

Ainda que diante da revelia da empresa Requerida, e tratando-se de relação de consumo, o mínimo de nexo de causalidade deve ser demonstrado pelo consumidor a fim de gerar indícios de que a conduta da empresa, reputada como ato ilícito, gere dever de indenizar os prejuízos suportados.

Pois bem.

No caso, como bem ressaltou o Juízo por ocasião da sentença, a revelia da parte ré não induz, necessariamente, à procedência do pedido. Existe nos autos:

1)

cópia do contrato de adesão firmado entre o ator/Apelante, Antônio Pedro Costa da Silva, descrito como “consorciado” e Nacional Administradora de Consórcio Eireli para participação em grupo de consórcio (ID nº 1967109);

2)

comprovante de pagamento da entrada (Id nº 19679110);

3)

Boletim de Ocorrência (Id. nº 19697111); e

4)

reclamação junto ao Procon (Id nº 19697112).

Da leitura da documentação, resta evidente que o Apelante tinha a plena consciência de que se tratava de um consórcio, bem como pela narração dos fatos no Boletim de Ocorrência e na reclamação ao Procon que o requerente tinha plena consciência que o negócio jurídico que estava celebrando consistia em consórcio, cujo um dos pontos principais é justamente a incerteza acerca do momento da contemplação.

Aponto que na reclamação junto ao PROCON, o Apelante aponta que recebeu ligação da empresa Credbens e, segundo o vendedor Fábio, entraria em um consórcio, mas garantiu que seria contemplado no próximo sorteio. (ID nº 19697112, pg. 01). Todavia, no contrato firmado consta cláusula expressa de que
“esta administradora não apoia a comercialização de cotas contempladas, nem promessa de contemplação.” Consta ainda DECLARAÇÃO assinada pelo Recorrente na qual está expresso: “Declaro para todos os fins de direito e sob as responsabilidades das leis civil e criminal que, ao adquirir o consórcio referente ao contrato nº - Grupo : 992, e Cota 14940, além de ler atentamente e entender o referido documento, fui muito bem orientado pelo vendedor do consórcio, principalmente em relação às contemplações. Declaro ainda que, nem o vendedor e nem a empresa representante Credbens, fez falsas promessas e nem DEU GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO. E em caso de cancelamento serei ressarcido no grupo dos excluídos por sorteio ou término do grupo contratado de consórcio. Reitero que tenho pleno conhecimento de que ESTOU ADQUIRINDO UMA COTA DE CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO, e que poderei ser contemplado tanto por sorteio como por lance, NO INÍCIO, DURANTE OU NO FINAL DO GRUPO.” (ID nº 19697109, pg. 01 e 02).
Ressalto que no ID nº 19697109, pg. 05, encontra-se de igual modo assinado pelo Recorrente que em caso de rescisão, o consorciado deverá enviar carta de cancelamento padronizada da Apelada por e-mail, formalizando pedido de rescisão e será direcionado para cota dos excluídos, na qual serão realizados 02 (dois) sorteios por mês, sendo que, ao ser sorteado, receberá o valor que pagou, excetuando-se as taxas administrativas.

Evidente que não restou demonstrada a alegada publicidade enganosa pela requerida, vez que as alegações do Recorrente estão em contradição com prova constante dos autos, de modo que considero válido o contrato de consórcio pactuado pelas partes.

Diante dessas evidências, é inequívoco que a parte autora tinha plena compreensão da natureza do contrato firmado. Se eventualmente houve promessas adicionais por parte de vendedores que não constam no contrato, caberia a autora recusar a assinatura ou contestar a contratação durante o procedimento de adesão, consequentemente, conclui-se que inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o negócio jurídico travado entre as partes.

Lembrando que para a anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. Situação essa, que não se mostra nos presentes autos.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido de reparação a título de danos morais, por não ter evidenciado qualquer irregularidade na conduta da demandada a ensejar indenização, improcede o pedido.

Eventual informação imprecisa prestada pelo representante comercial, desacompanhada de demonstração de prejuízo ou induzimento substancial em erro, não é suficiente para caracterizar vício de consentimento.
A restituição das parcelas pagas, em caso de desistência ou exclusão do consorciado, deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado no Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Consequentemente, conforme entendimento jurisprudencial a respeito da matéria
[2]
, cabível ao Apelante, ante a desistência, pedido de cancelamento, e aguardar a devolução dos valores pagos observando os termos pactuados e legislação pertinente à matéria.

Consequentemente, incensurável a sentença atacada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

TEMA 312: É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

[2]

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO DEVIDAMENTE ASSINADO. CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por participante de grupo de consórcio em face da administradora, na qual se alegou vício de consentimento e propaganda enganosa, sob o argumento de que a autora acreditava estar contratando financiamento imobiliário com liberação imediata de crédito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou prática de propaganda enganosa na contratação do consórcio; (ii) estabelecer a forma e o momento da restituição dos valores pagos após a rescisão contratual; e (iii) determinar a existência de dano moral indenizável. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A assinatura da proposta de adesão a grupo de consórcio demonstra a ciência inequívoca da autora quanto à natureza jurídica do contrato celebrado. 4. O contrato firmado contém cláusula expressa informando a inexistência de promessa de contemplação imediata ou com data pré-fixada, afastando a alegação de induzimento a erro . 5. Os elementos probatórios produzidos não comprovam dolo, erro ou qualquer conduta ilícita imputável à administradora do consórcio. 6. Incumbe à parte autora o ônus de demonstrar o vício de consentimento alegado, nos termos do art . 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. 7. A adesão voluntária ao contrato e a confirmação posterior dos dados evidenciam a concordância da consumidora com os termos pactuados, atraindo a aplicação do princípio do venire contra factum proprium. 8 . A restituição dos valores pagos deve observar as cláusulas contratuais e a legislação de regência do sistema de consórcios, sendo legítima a devolução apenas após o encerramento do grupo. 9. A inexistência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar por danos morais. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita. Tese de julgamento: 1 . A assinatura de contrato de adesão a grupo de consórcio, com cláusula expressa afastando promessa de contemplação imediata, evidencia a ciência do consumidor acerca da natureza do negócio jurídico. 2. A anulação do contrato de consórcio exige prova inequívoca de vício de consentimento, não configurado por meras alegações desacompanhadas de elementos probatórios. 3 .
Na rescisão do contrato de consórcio por iniciativa do consorciado, a restituição dos valores pagos deve ocorrer conforme previsto contratualmente, após o encerramento do grupo. 4. A ausência de ilicitude na conduta da administradora afasta a configuração de dano moral indenizável
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10276445720218110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 11/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026)

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA . CONSÓRCIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. TEMA 312 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual”, nos quais se pleiteava a nulidade de contrato de consórcio, a devolução de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, invocando-se vício de consentimento e propaganda enganosa por parte da administradora do consórcio . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento ou publicidade enganosa na contratação do consórcio, aptos a ensejar nulidade contratual, bem como se é devida a restituição imediata dos valores pagos e a condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIRO conjunto probatório evidencia que o consumidor tinha ciência inequívoca das condições do Contrato de Consórcio firmado, inexistindo prova de promessa vinculante de contemplação imediata . O consórcio não se confunde com contrato de financiamento, sendo regido por regras próprias previstas na Lei n.º 11.795/2008.
Eventual informação imprecisa prestada pelo representante comercial, desacompanhada de demonstração de prejuízo ou induzimento substancial em erro, não é suficiente para caracterizar vício de consentimento . A restituição das parcelas pagas, em caso de desistência ou exclusão do consorciado, deve ocorrer apenas após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado no Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há falar em indenização por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação Cível desprovida, mantendo-se integralmente a Sentença de improcedência . Tese de julgamento: “Não comprovada a existência de vício de consentimento ou promessa de contemplação em contrato de consórcio, válida é a avença firmada, sendo indevida a restituição imediata das parcelas pagas e a condenação por danos materiais ou morais.” (TJ-PR 00040502720248160028 Colombo, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 25/02/2026, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2026)

Belém, 31/03/2026